Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ameaça. Prescrição retroativa. Provas. Suspensão da pena. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se ocorreu prescrição retroativa; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se estão presentes os requisitos para suspender a pena; e (iv) se é caso de afastar ou reduzir o valor da indenização mínima pelos danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Não transcorrido o prazo prescricional de três anos em razão de causa suspensiva da prescrição, não se declara a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
4. Havendo provas - declarações da vítima e testemunhas, em juízo - que não deixam dúvidas de que o réu ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
5. Presentes os requisitos do art. 77 do CP - o réu não é reincidente em crime doloso e apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (circunstâncias do crime) - concede-se a suspensão da pena.
6. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7. Indenização por dano moral fixada em valor não proporcional ao sofrimento causado à vítima e à condição financeira do réu reclama redução.IV. Dispositivo
IV. Dispositivo.
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 110, § 1o e art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, DJE: 21.6.19; acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, PJe: 5.5.2022.